Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710761-11.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS GERALDO GOMES SALES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcos Geraldo Gomes Sales contra sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 53563520) que, na ação indenizatória ajuizada pela ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., para reparação de danos causados pela instituição financeira ré, decorrentes de suposta má gestão e desfalques de valores em conta individual do PASEP, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Disse não comprovado qualquer ato ilícito imputável ao réu. Declarou extinto o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários ante a ausência de contestação. Em razões recursais (Id 53563522), o apelante, em suma, transcreve a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 e requer, ao final: a) a intimação do apelado, para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, cf. art. 1.010, § 1o, do CPC/2015; b) seja provida a presente apelação, no sentido de reformar a decisão apelada para considerar o Réu integralmente responsável pelo deslfalque dos valores do PASEP; c) em decorrência da culpa exclusiva, seja o Réu condenado a indenizar integralmente o Apelante das quantias reconhecidamente devidas pelo juízo a quo. Preparo regular (Ids 53563523 e 53563524). Contrarrazões apresentadas ao Id 53563530, nas quais o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Pleiteia, também, a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de condenação do autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, formulado em contrarrazões Nas contrarrazões, o apelado requer a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, aduzindo ter sido ele quem deu causa à indevida instauração do processo. Contudo, é inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, veicular as razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Destaco que as contrarrazões recursais constituem manifestação defensiva da parte, fundamentada nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos com previsão constitucional (Art. 5o, incs. LIV e LV, da CF) e infraconstitucional (Arts. 4o e 7o do CPC). Servem elas a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual favoreceu a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Nesse sentido, o seguinte julgado desta 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. ARTIGO 26 §§ 1o A 4o, DA LEI N. 9.514/97. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. ÔNUS DO CREDOR. PURGA DA MORA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. (...) 6. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão n. 1268426, Processo: 07085214520198070004, Rel. SIMONE LUCINDO, julgamento: 22/7/2020, publicação: 5/8/2020). Assim, o meio próprio para postular a reforma da sentença é a interposição de apelação (art. 1.009, caput, do CPC), não sendo cabível a apresentação de insurgência e pedido de reforma em sede de contrarrazões. Não conheço, portanto, do pedido formulado em contrarrazões de condenação do recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência. 2. Do não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida (Id 53563520) julgou improcedente o pedido do autor em razão da não constatação de ato ilícito imputável à instituição financeira ré. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a transcrever, nas razões recursais, a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, a, qual diga-se, além de ter sido devidamente considerada, não adentra nos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão de improcedência, mas tão somente em questões preliminares e prejudiciais, a saber: a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demanda na qual se discute possível má gestão da conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional da pretensão do correntista e o termo inicial para sua contagem. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que orientam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração de honorários, uma vez que não fixados na sentença recorrida. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora